Tribunal: TJSP
Processo: 1008948-27.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 6a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RETRATAÇÃO – 6a CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PÚBLICO - Apelação. Mandado de segurança. Pensão por morte. Pretenso recebimento do benefício calculado com base na totalidade da remuneração auferida pelo instituidor da pensão. Pleito acolhido.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no

Ementa:
RETRATAÇÃO – 6a CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PÚBLICO - Apelação. Mandado de segurança. Pensão por morte. Pretenso recebimento do benefício calculado com base na totalidade da remuneração auferida pelo instituidor da pensão. Pleito acolhido.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.